Tribunal: TJPA
Processo: 0033442-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033442-09.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALONSO FERREIRA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADO CADASTRAL DE SEPULTURA. INSURGÊNCIA AUTORAL QUANTO A ERRO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE NECRÓPOLES DO MUNICÍPIO DE BELÉM, QUANDO DA AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SEPULTURA FEZ CONSTAR NA MATRÍCULA REFERÊNCIA À JAZIGO INFANTIL E NÃO SEPULCRO DE ADULTOS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DO ENCARGO QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS CAPAZES DE EVIDENCIAR MINIMAMENTE O DIREITO RECLAMADO. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0033442-09.2013.814.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ALONSO FERREIRA MATOS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação Ordinária nº 0033442-09.2013.814.0301
proposta em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou improcedente a ação por não verificar o direito na pretensão da parte autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em breve síntese, narram os autos principais, ser o autor titular de uma sepultura nº 7.747, quadra 4F, medida 1,10 x 2,20, no Cemitério São Jorge, adquirida em 1993.

Contudo, afirma que, em 2010, ao realizar o recadastramento junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, foi informado que o jazigo correspondia a sepultura infantil e para realizar sepultamento de adultos, poderia realizar a compra de “excesso do terreno”, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais).

De modo a não perder a sepultura, foi impelido a realizar o pagamento.

Relata que, ao contrário do afirmado pela SEURB, adquiriu uma sepultura perpétua de adulto, todavia, teria ocorrido equívoco no termo de cessão de uso de solo, na medida que no cabeçalho do documento consta a informação de que a referida teria medida de sepultura infantil. Assim, a cobrança da taxa de excesso de terreno seria ilegal.

Desta feita, requereu a correção do erro na matricula e documentação da sepultura, visando a regularização cadastral, bem como, a restituição dos valores já pagos indevidamente de excesso da sepultura.

Após a instrução do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral em razão dos elementos probatórios juntados aos autos serem insuficientes à comprovar o direito do requerente.

Face a decisão, foi interposta a presente Apelação Cível, sob os mesmos fundamentos da ação originária.

Apresentadas contrarrazões, o ente municipal refutou o alegado, visando o improvimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide, que torne necessária sua Manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre destacar que a
atividade probatória serve para que as partes litigantes demonstrem o acontecimento dos fatos ao juiz, destinatário por excelência da prova, com vistas a formar o convencimento do magistrado.

O Código de Processo Civil, atribui à parte autora a demonstração da existência de seu direito e ao réu a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste viés, não obstante a relevância das alegações tecidas pelo autor/recorrente, o acervo probatório trazido aos autos se mostra insuficiente à comprovar a constituição do direito pretendido.

Compulsando os autos, denota-se que o jazigo em questão, foi comprado em 1993, em razão do falecimento do filho menor do recorrido. Na ocasião, aparentemente passou despercebido que o termo de cessão de uso de solo foi lavrado com dualidade em relação as dimensões do jazigo, isto porque o documento menciona em seu cabeçalho metragens de sepultura infantil, ao passo que em seu bojo declara extensão de 1,10 x 2,20, referente à sepulcro de adultos.

Em vistas disso, ao efetuar o recadastramento de cessionário em 16/09/2010, o Autor/Apelante foi informado que o túmulo era de uso exclusivo para crianças, dada sua metragem, e que para utilizá-la em sepultamentos de adultos, deveria realizar a compra de excesso de terreno no valor de aproximadamente R$ 1.700,00 (R$ 1.686,40).

Percebe-se que a exigência da administração do cemitério para regularizar a situação cadastral foi atendida, consoante os comprovantes de pagamento juntados ao feito:

Sob o doc. de ID. 7074885 - Pág. 25, denota-se recibo no valor de R$ 134,66 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) referente a “1ª parcela do excesso e averbação” da sepultura nº 7747, Quadra 4-F – Cemitério São Jorge, e nos documentos de ID. 7074887 - Pág. 3 à 12 constam mais 20 (vinte) comprovantes de pagamento no importe de R$ 65,47 (sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), também discriminados como “excesso de terreno”.

Contudo, em uma simples somatória dos valores comprovadamente quitados, chegamos ao importe de R$ 1.444,06 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), valor aquém ao cobrado pelo terreno excedente.

Diante de tais considerações, não há como aferir com plena convicção que o agravado desconhecia ter adquirido um lote infantil, quando voluntariamente quitou 20 (vinte) das 23 (vinte e três) parcelas exigidas para a mudança.

Apenas com base nos documentos juntados aos autos, não há como afirmar se o autor de fato adquiriu uma sepultura infantil acreditando tratar-se de sepultura de adulto, ou se o jazigo adquirido era para adultos e houve erro do Departamento de Administração de Necrópoles do Município quando efetuou a averbação.

Não há nos autos contrato formalizado, não há nos recibos descrição do sepulcro, não há qualquer elemento capaz de distinguir se o equívoco no Termo de Cessão de Uso de Solo se encontra no cabeçalho ou em seu bojo, ainda mais quando sabido que o sepulcro foi obtido quando do falecimento do filho do recorrente.

Portanto,
não havendo,
in casu,
prova
capaz de convencer minimamente a verossimilhança do direito postulado, forçoso o desprovimento do recurso de apelo interposto pela parte autora.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023